Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701775-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE CORREA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca ordem judicial para compelir o DF a responder o requerimento administrativo de no 00080-00066982/2024-90. Sustenta que foi aposentado por invalidez e pleiteou a isenção do Imposto de Renda, bem como a revisão dos seus proventos, o que ainda não ocorreu, embora tenha protocolado o pedido em abril do corrente ano. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Vigora entre nos o sistema de Jurisdição Una, que estabelece o controle dos atos da Administração Pública pelo Poder Judiciário, sem a necessidade de se aguardar definição administrativa sobre o requerimento, característica do contencioso administrativo. Se o servidor aposentado optou pela esfera administrativa deve aguardar a sua conclusão, salvo irregularidade ou conduta abusiva da administração. Não há como impor prazo ao Administrador para que pratique ato do ofício, estando ausentes às nuances do caso concreto, especialmente em se tratando de tutela de urgência. Assim, tenho que não estão presentes a probabilidade de provimento do recurso da agravante, assim como não ficou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação que poderia ser causado pela não concessão do pedido (parágrafo único, art. 995, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.